Tribunal: CARF
Processo: 13876.000008/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. ENQUADRAMENTO COMO MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
A Doença de Alzheimer é um transtorno da mente ou degenerativo da cognição e memória que reputa um estado de alienação mental configurando pressuposto de moléstia grave previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000008/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
HAYDEE LEAL STEFFEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. DOENÇA DE ALZHEIMER.
ENQUADRAMENTO
COMO
MOLÉSTIA
GRAVE.
ALIENAÇÃO
MENTAL. ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
A Doença de Alzheimer é um transtorno da mente ou degenerativo da cognição
e memória que reputa um estado de “alienação mental” configurando
pressuposto de “moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do
imposto sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000008/2005-31
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 47/49), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 40/43), proferida em sessão de 24/09/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-27.628, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
manifestação de inconformidade (e-fls. 29/30), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O termo inicial da isenção é o mês da emissão do laudo pericial, a menos que a data em
que a doença foi contraída esteja nele identificada.
Solicitação Indeferida
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 40/43), pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre o 13.o salário do ano-calendário 2001. A contribuinte,
representada por sua curadora, alega ter direito à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV,
da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, por ser portadora de uma das moléstias ali elencadas,
anexando como comprovação os documentos de fls. 05/07 [e-fls. 6/10] e 13/17 [e-fls.
16/20].

O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia
da Receita Federal em Sorocaba (fls. 20/22) [e-fls. 24/26] e indeferido por entender
aquela autoridade que dentre os documentos apresentados não constava laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, atestando que a interessada era portadora de alienação mental. Nos
laudos oficiais apresentados constava apenas que a requerente sofria da doença de
Alzheimer, moléstia que não está relacionada no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o
7.713/88.

Cientificada em 30/05/2008 (fl. 24) [e-fl. 28], a curadora da interessada
apresentou em 11/06/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 25/26 [e-fls.
29/30], alegando, em síntese, que:

- a requerente é portadora de alienação mental, parte do quadro da doença de
Alzheimer, com evolução iniciada há 17 anos, conforme laudos anexados aos autos;

- teve seu pedido de isenção deferido pelo Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo em 19/01/2005, conforme ofício de fl. 14 [e-fl. 17];

- o relatório médico de fl. 19 [e-fl. 23] comprova o quadro de alienação mental
decorrente da doença há aproximadamente oito anos;

- junta à fl. 31 [e-fl. 37] Laudo de Avaliação emitido pela Secretaria da Saúde –
SUS atestando quadro de alienação mental decorrente da doença de Alzheimer.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 40/43), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão a quo afirma-se que a discussão gravita em torno da isenção aos
aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, assevera-se que, a partir
de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN. Concluiu-se
que não se comprovou a condição de portador de moléstia grave.
No mais, complementou a decisão de piso que:

Como se observa, não consta entre as moléstias concessivas da isenção requerida
a doença de Alzheimer, mas apenas a alienação mental. Assim, para ver reconhecido
seu direito à isenção a interessada deveria apresentar laudo pericial emitido por serviço
médico oficial atestando sua condição de portadora de alienação mental.

Dentre os documentos inicialmente apresentados pela interessada, aqueles
emitidos por serviço médico oficial mencionam apenas a doença de Alzheimer.

Por outro lado, o Relatório Médico de fl. 19 [e-fl. 23], embora ateste o quadro de
alienação mental, é um documento particular.

Já o documento de fl. 31 [e-fl. 37], juntado por ocasião da manifestação de
inconformidade, foi emitido por serviço médico oficial – Secretaria da Saúde da
Prefeitura da Estância Turística de Salto – e, por atestar que a contribuinte apresenta no
momento estado avançado de alienação mental, é hábil para a concessão da isenção
pleiteada.

Contudo, por não mencionar a partir de que data a doença alienação mental foi
constatada, somente dá ensejo à isenção requerida a partir da data de sua emissão (art.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

5.o, § 2.o, da IN/SRF n.o 15/2001), ou seja, 06/12/2005, não alcançando, portanto, os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2001.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo-se o pedido de restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 04/11/2008 (e-fls. 47/49), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive apresenta documentos novos relacionados a lide instaurada com a
manifestação de inconformidade (e-fls. 55/64). Especialmente, por meio de curadora, alega que:

1 - a “Doença de Alzheimer” é um tipo de demência provocada por destruição
anormal das células cerebrais, ocasionando a perda insidiosa das funções mentais
superiores, alterações progressivas no humor e comportamento, perda de memória,
desorientação e dificuldade para falar, resultando em quadro irreversível de dependência
do portador (Dicionário Digital de Termos Médicos);

2 - a “Alienação Mental” retrata todo caso de distúrbio mental ou neuromental
em que haja alteração, completa ou considerável, da personalidade, comprometendo
gravemente os juízos de valor e realidade, destruindo a autodeterminação do
pragmatismo e tomando o paciente total e permanentemente incapaz. Caracteriza-se
pela condição de demência apresentada pelo paciente (Dicionário Digital de Termos
Médicos);

3 - assim, reputando-se que a “Doença de Alzheimer” é um estado de demência
desde o seu início, configurando, portanto, um caso de “Alienação Mental”;
considerando-se a acepção literal dos termos “demência” e “alienação” como sinônimos
de “estado de demente, louco, insensato” e “loucura”, respectivamente, fica claro o nexo
entre uma e outra, podendo-se concluir que devam ser tratadas com isonomia,
garantindo-se a isenção prevista. Nesse sentido, há decisão da Sexta Câmara provendo
recurso referente ao Processo n.o 10410.004159/2001-14 - Recurso 134679, (...).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/10/2008, e-fl. 46, protocolo recursal em 04/11/2008,
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

e-fl. 47, e despacho de encaminhamento, e-fl. 66), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 47/49).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 55/64) com o recurso voluntário,
especialmente laudos médicos, acórdãos e termo de compromisso de curadora.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando a lide. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é decorrente da divergência quanto ao enquadramento da doença
de “Alzheimer” como “alienação mental”.
Isto porque, a “alienação mental” é uma das espécies de “moléstia grave” listadas
no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores alterações, que enseja
isenção do imposto sobre a renda de pessoa física para proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
O “Alzheimer”, segundo site do Ministério da Saúde4, “é uma doença
neurodegenerativa progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
4 https://saude.gov.br/saude-de-a-z/alzheimer
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

memória de curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações
comportamentais que se agravam ao longo do tempo.”
Observo nos autos que a contribuinte, representada por curadora em razão do seu
estado de saúde (e-fls. 4, 13, 39), acometida há 15 (quinze) anos pelo transtorno de “Alzheimer”
conforme laudo pericial do serviço médico oficial datado de 23/08/2004 (e-fl. 7) e reiterado por
outro laudo pericial do serviço médico oficial datado de 06/12/2005 (e-fl. 37), confirmados por
outros documentos, incluindo laudos particulares (e-fls. 9, 23, 31) e laudo do Poder Judiciário (e-
fls. 18/19), é pensionista (e-fls. 3, 21), percebendo seus rendimentos por ente previdenciário do
Estado de São Paulo, tendo sido deferido pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo o
pedido para não retenção pela fonte pagadora do imposto sobre a renda de pessoa física (IRRF),
tendo o ente previdenciário reconhecido a isenção, a despeito de não vincular a Receita Federal
do Brasil (e-fls. 6, 16, 17).
A DRJ diz que o primeiro laudo do serviço médico oficial, que atesta a doença
pré-existente há 15 (quinze) anos só falava no “Alzheimer” (e-fl. 7) e somente o segundo laudo
do serviço médico oficial, datado de 06/12/2005 (e-fl. 37), falou em “alienação mental”, mas
sem ateste de doença pré-existente. Desta forma, como somente a “alienação mental” é a doença
expressamente listada no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores
alterações, para fins de isenção, o segundo laudo não poderia retroagir para conceder isenção em
momento anterior a emissão deste segundo laudo.
Pois bem. Analisando o segundo laudo médico (e-fl. 37) observo que é
consignado “Paciente vinha apresentando há mais ou menos 20 (vinte) anos, diminuição
acentuada da memória para fatos recentes, assim como, perda qualitativa do juízo crítico e
dificuldades de locomoção. (...).” Portanto, não concordo com o apontamento da DRJ de que o
laudo não teria atestado a pré-existência da doença ao ano-calendário em controvérsia. Além
disto, este segundo laudo pericial do serviço médico oficial se coaduna com o laudo da perícia
judicial (e-fls. 18/19).
Demais disto, não há dúvidas quanto ao “Alzheimer”, desde o primeiro laudo do
serviço médico oficial, de modo que devo consignar que, ao meu sentir, o referido transtorno é
uma das espécies de “alienação mental”, até porque não existe propriamente uma doença
denominada “alienação mental”, sendo este termo o referencial para os transtornos da mente ou
degenerativos da cognição e memória. Eis aí o enquadramento pleno do “Alzheimer” como uma
“Alienação Mental”.
De mais a mais, em 25/04/2019, a 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais apreciou situação similar e consignou em ementa (Acórdão n.o 9202-007.821):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2013
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. DEMÊNCIA.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da demência senil
causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de “moléstia grave”
previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre proventos de aposentadoria
e pensão.
No voto do Acórdão n.o 9202-007.821, acima mencionado, colhe-se:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

A matéria em discussão é a aplicação da isenção de Imposto de Renda por
moléstia grave a portador de “Mal de Alzheimer”.

Destaco que nos autos, conforme e-fls., foi juntado o laudo médico-pericial do
INSS, reconhecendo a moléstia grave da Contribuinte.

Nesse sentido, destaco a Súmula n.o 63 do CARF, que apresenta o seguinte teor:
(...)

Este tema já foi apreciado pela esta E. CSRF, conforme o acórdão 9202-005.441,
proferido na sessão de 27 de maio de 2017, de relatoria da Ilmo. Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos. Aponto abaixo os fundamento do voto do Ilmo.
Conselheiro:
Saliente-se que, no recorrido, o laudo é claro em afirmar que o
contribuinte "é portador de DEMÊNCIA NÃO ESPECIFICADA /
DOENÇA DE ALZHEIMER CID F03 / G030, conforme atestados e
exames constantes no prontuário. Por outro lado, no paradigma, o fato
de doença de Alzheimer não estar expressamente nominada entre as
moléstias elencadas em lei é suficiente para afastar a isenção. Portanto,
entendo comprovada a divergência.
Essa matéria vem sendo discutida já há alguns anos nesta casa e já tive
a oportunidade de presidir sessão de julgamento de caso que em tudo se
amoldava ao presente, nos termos presentes no voto do acórdão 2101-
001.896, relatado pelo então conselheiro Gilvanci Antônio de Oliveira
Sousa, que considerou que a doença de Alzheimer, com o acometimento
de demência, pode sim implicar alienação mental, o que é suficiente para
seu enquadramento como moléstia grave. Adoto esse entendimento, como
razões para minha decisão, verbis:
...
A controvérsia dos autos cinge-se, essencialmente, na isenção de
rendimentos por moléstia grave, in casu, Doença de Alzheimer.
Segundo o Dr. Norton Sayeg, Editor Médico da AlzheimerMed,
informativo encontrado no sítio www.alzheimermed.com.br, “a
doença de Alzheimer é a mais frequente forma de demência entre
idosos. É caracterizada por um progressivo e irreversível declínio
em certas funções intelectuais: memória, orientação no tempo e no
espaço, pensamento abstrato, aprendizado, incapacidade de
realizar cálculos simples, distúrbios da linguagem, da comunicação
e da capacidade de realizar as tarefas cotidianas.” O renomado
especialista informa, ainda, que “Demência é um grupo de sintomas
caracterizado por um declínio progressivo das funções intelectuais,
severo o bastante para interferir com as atividades sociais e do
cotidiano. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de
demência.”
Destarte, no concernente à doença de Alzheimer estar sob o alcance
do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, tem-se que o assunto já
foi objeto de estudo, no âmbito da Sexta Câmara, pelo Conselheiro
Antônio Augusto Silva Pereira de Carvalho, formado em Medicina e
Advocacia, advindo o Acórdão 106-13.418, de 02/07/2003, cuja
ementa é a seguinte: (...).
Outrossim, compulsando-se os autos verifica-se que os rendimentos
eram relativos à aposentadoria, pois como se observa, provenientes de
órgãos estatais ao contribuinte que já contava com 75 anos no ano-
calendário de 2007. Quanto ao laudo médico, verifica-se atendida a
formalidade exigida pela Lei n.o 9.250, de 1995. Foi emitido por órgão
médico oficial, estadual, qual seja, (...). Consta no referido laudo a
informação de que a contribuinte é portadora da doença de Alzheimer,
estando sob cuidados médicos desde 2007 e necessitando de
acompanhamento permanente. Há ainda laudo particular que afirma
terem os primeiros sintomas surgido em 2005 (e-fl.).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000008/2005-31

Por conseguinte, demonstrando a contribuinte, cumulativamente, que os proventos
são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que é portadora de uma
das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de conformidade com
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, deve-se reconhecer a isenção. Aplica-se a Súmula CARF n.o 63, nestes termos:
“[p]ara gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital